Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LOCALIZAÇÃO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
3. No caso, verifica-se ter havido diligência frutífera (16.11.2021) para a satisfação de parte do crédito executado, antes do prazo fim que se daria em 29.11.2021, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida.